Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-18.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015081-18.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO JOSE ROCHA - CPF: 204.041.902-00 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
DE
SEGURO

–
EXTINÇÃO DO FEITO
PELA PRESCRIÇÃO -
SEGURO DE VIDA EM
GRUPO
–
ART
.
487, II, DO CPC/15 –
ILEGITIMIDA
D
E PA
S
SIVA DA SEGURADORA –
NÃO
CONHECIMENTO

–

PRAZO
PRESCRICIONAL
ÂNUO – ART
.
206, § 1º, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PELO SEGURADO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –
AJUIZAMENTO DA DEMANDA
A
TEMPO
–
PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Se a seguradora se restringiu a alegar a sua ilegitimidade passiva deixando de aportar aos autos documentos aptos a comprovar suas alegações
e h
avendo indícios da relação securitária
,
não há como conhecer da
alegada ilegitimidade passiva
, demandando tal
questão dilação probatória, confundindo-se com o mérito da causa
.

3.
O prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança de seguro por invalidez é de um ano, nos termos do art. 206, §1º, II, "b" do Código Civil, iniciando-se a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado (Súmula 278/STJ)
,
"exceto
nos casos de invalidez permanente notória
”
.

4.
Se o laudo pericial
atestando de forma definitiva a irreversibilidade da incapacidade do autor
foi confeccionado em 12/08/2023
e
a presente demanda
ajuizada
em 03/11/2023

conclui-se que fora distribuída
dentro do prazo
prescricional de um ano contado da data da ciência inequívoca da incapacidade,
motivo pelo
não há que se falar em prescrição da pretensão securitária.

5
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO JOSÉ ROCHA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro
,

ajuizada
em face de

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
que
declarou prescrita a
pretensão e
extinguiu o feito
com fundamento no inciso II do artigo 487 do CPC
,
condena
n
do
o autor ao pagamento das custas processuais e ho
n
orários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
, observada a
concessão da
justiça gratuita
(ID
285359386
).

Inconformada
,
a parte autora

sustenta
a
in
ocorrência da prescrição
,
ao argumento de que
a documentação que instrui a inicial comprov
a
a realização de tratamento médico até o dia 12/08/2023
.

Assevera que
encerrado o tratamento médico em 12/08/2023 e ajuizada a
demanda
em 03/11/2023
,

não decorreu o prazo
prescricional
.

Defende ainda
que nos casos de invalidez permanente
,

o prazo prescricional tem início na data da ciência inequívoca, não sendo
possível admitir que o tratamento médico realizado ao longo dos anos seja suficiente para configurar ciência inequívoca.

Af
irma

que ao contrário do que constou na sentença
,
a ciência inequívoca da incapacidade se deu a partir d
o laudo médico
confeccionado em 12/08/2023,
de modo que, a partir desta data é que deve ser iniciada a contagem do prazo
prescricional.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Assim, requer
o provimento do presente recurso para que
a sentença
seja reformada
para afastar
a prescrição
e determinar o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito.

Nas c
ontrarrazões
,

a seguradora alega
a sua ilegitimidade passiva e
, ao final,
pugna pelo
desprovimento do recurso com a fixação de honorários recursais
(ID
285359398
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo
, em síntese,
ter aderido ao contrato de seguro de vida em grupo junto
à
seguradora requerida, figurando como estipulante a empregadora
SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA
,
conforme apólice de seguro
(ID 285357870)
.

A
firmou

ter trabalhado junto à estipulante de 08/08/2003 até 19/05/2014 na função de
abatedor, realizando movimentos repetitivos
ao longo
da desgastante e insalubre
jornada de trabalho, o que lhe causou sérios problemas de
saúde com sequelas definitivas em sua coluna cervical, lombar, ombros e cotovelos
(ID 285357870)
.

Afirmou que diante da gravidade do caso
,
foi necessário
realizar diversos tratamentos médicos e exames ao longo dos anos
. N
o entanto
,
não obteve melhora do quadro, resultando na sua invalidez permanente por incapacidade funcional
,
e
ao buscar a requerida para receber a indenização devida não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda (ID 285357870).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
declarou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o feito,
nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
passo a análise das razões recursais.

1. ILEGITIMIDAE PASSIVA DA SEGURADORA

Em suas contrarrazões sustenta a seguradora a sua ilegitimidade passiva
,
ao argumento de que
inexiste relação jurídica contratual
entre o autor a seguradora por não ter localizado qualquer seguro em nome do autor
, além de não ter sido juntado certificado individual
,
comprovante de desconto
em holerite ou qualquer outro documento capaz demonstrar a condição de segurado
.

C
onstata-se que em sua contestação
(ID 285359373)
,

a seguradora alega existir apenas as apólices
identificadas pelos

nº
853440; nº 858924 e nº 862494
,
contratadas em nome da empregadora
SEARA ALIMENTOS LTDA,
sem que tenham sido juntadas aos autos.

No entanto, em suas contrarrazões
(ID 285359398)
afirma que
o seguro coletivo não abrange todas as filiais da empresa
SEARA ALIMENTOS LTDA
, colacionando ao corpo das razões recursais trecho das apólices identificadas pelos nº 853430 e nº
858924.

Desta forma
,
não há como
analisar e
acolher a suposta ilegitimidade passiva da seguradora
.

Assim, embora a seguradora
alegue que não há vínculo
contratual com o apelante, tal questão demanda ampla dilação probatória, confundindo-se com o mérito da causa, motivo pelo qual deve ser analisada
no momento oportuno.

Diante do exposto,
não conheço da

alegada
ilegitimidade passiva
.

2.

PRESCRIÇÃO

Defende
a parte apelante a
in
ocorrência da prescrição
,
ao argumento de que o tratamento médico
se encerrou
em 12/08/2023 quando da confecção do laudo que constatou sua incapacidade

e a demanda ter sido
ajuizada em 03/11/2023
.

Pois bem.

É sabido que nas ações em que
se
discute seguro de vida aplica-se a
regra do artigo 206, §
1
º, inciso I
I
, do
CC
, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula
278
do STJ:

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral"
.

D
a análise dos autos, verifica-se que em
12/08/2023
a parte apelante foi submetida a
exame pericial
para avaliação
,
concluindo
o profis
sional
pela existência de incapacidade físico e funcional grave para
as patologias apresentadas e com prognóstico desfavorável

(ID
285357891
)
.

Desta forma, evidente que a ciência inequívoca da
incapacidade apresentada pela parte autora
ocorreu na data de confecção do laudo pericial
de ID 285357891
.

Além disso,
os exames médicos, atestados e laudos que instruíram a inicial com data anterior ao laudo pericial não se prestam a
comprovar a ciência inequívoca da incapacidade
, pois
não possibilitaram ao apelante
o conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida
, motivo pelo buscou sua recuperação durante anos, como comprovam os documentos médicos de ID
285357879; 285357880; 285357881; 285357882; 285357883; 285357884; 285357885; 285357886; 285357887; 285357888; 285357889 e; 285357890
.

Por
tal
motivo,
conclui-se que
o apelante só teve
ciência inequívoca da
sua
incapacidade
quando da confecção d
o laudo pericial
datado de 12/08/2
023 (ID 285357891)
, haja vista ter sido
o primeiro docum
ento técnico
e
in
contestável
a apontar a existência de
incapacidade permanente e irreversível
.

Destaca-se
que não se pode exigir
que o apelante
, sem conhecimentos técnicos em medicina, tenha plena compreensão da natureza, extensão e irreversibilidade de suas lesões apenas com base em exames
médicos.

Assim, conclui-se que
o lapso prescricional começou a fluir na data do reconhecimento inequívoco da
incapacidade pelo apelante
, qual seja, a data de emissão do laudo pericial elaborado em
12/08/2023
, consoante
entendimento pacificado e cristalizado no enunciado da S
úmula 278 do STJ
.

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
, sendo relativa
a
presunção de ciência”
. (STJ – 2ªS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014,
DJe
1º/8/2014).

Logo, ajuizada
a presente demanda em 03/11/2023
, não há que se falar em prescrição, porquanto proposta nos limites do prazo legal, visto que a ciência inequívoca da invalidez se deu apenas em
12/08/2023
.

Assim,
a
anulação
da sentença para afastar a prescrição é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,

dou provimento

ao recurso de apelação para
anular
a sentença
para afastar a prescrição e
determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025